Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-10.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. CONEXÃO. CONTRARRAZÕES. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO CONHECIMENTO. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO PARA TODOS OS PROCESSOS. UM PREPARO. ACÓRDÃO PARCIAL DE MÉRITO. AUTONOMIA DOS RECURSOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. MANDANTE NÃO CONTRATANTE. PARTE ILEGÍTIMA. ACORDO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO. CLÁUSULA "AD EXITUM". RENÚNCIA ÀS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NATUREZA E COMPLEXIDADE DA CAUSA. TRABALHO DESEMPENHADO. PROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. UNIFORMIDADE DO CRITÉRIO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Não houve a utilização da via recursal cabível para impugnação da sentença. Não pode ser apresentada por via transversa, o que impede o reexame da matéria.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que "(...) não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (AgRg no RHC 115.647-GO, Quinta Turma. Relator: MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Data do Julgamento: 13/10/2020. DJe: 20/10/2020).
3. Estabelece o §1o, art. 55, DO Código de Processo Civil-CPC, que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já tiver sentença. No caso, diante da reunião de processos com pedido ou causa de pedir comuns (arbitramento de honorários contratuais em prestação de serviços advocatícios), há uniformidade decisória.
4. À luz do princípio da eficiência, é faculdade do apelante adotar a estratégia processual que, em tese, possa render melhores resultados para a resolução da controvérsia, como é o caso da interposição de um recurso para diferentes processos.
5. O STJ consolidou entendimento no sentido de admitir a aplicação da técnica de julgamento antecipado do mérito prevista no art. 356, CPC para a instância recursal. Na hipótese, os recursos são autônomos e a causa está madura para julgamento, o que atende os requisitos. Recurso da empresa conhecido para todos os processos.
6. O arbitramento dos honorários advocatícios convencionais não estipulados deve considerar a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo da prestação do serviço (STJ - AgRg no AREsp: 574619 SP 2014/0213838-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015). Dessa forma, o arbitramento dos honorários em percentuais diferentes em cada uma das ações conexas não implica violação ao instituto da conexão.
7. O mandante - que não participou da celebração do contrato de prestação de serviços jurídicos - é parte ilegítima para figurar como réu na ação de arbitramento de honorários advocatícios convencionais.
8. Ausente acordo formal e escrito entre as partes, não há presunção de que o advogado sempre terá direito aos honorários convencionais. Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o advogado/autor comprovar o fato constitutivo do seu direito: ajuste com relação aos honorários convencionais e seu respectivo valor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
9. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do mandante, é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios convencionais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. Contudo, a opção de ajuizar a ação de arbitramento implica renúncia do advogado às condições originalmente contratadas. O arbitramento dos honorários advocatícios, nesses casos, passa a ser de exclusiva competência do juízo, que deve fixá-los de acordo com a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo da prestação do serviço. Precedentes do STJ.
10. A revogação unilateral do mandato pelo mandante implica a remuneração do advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual, proporcional ao empenho eficiente para a obtenção do bem da vida pretendido pelo representado. É direito do cliente a escolha do patrono que o representará. Todavia, deve assumir o ônus do desempenho do trabalho realizado. O não preenchimento da condição suspensiva para recebimento dos honorários contratuais ad exitum na hipótese não impede o arbitramento quando houve revogação unilateral do mandato.
11. O pedido não encerra a simples declaração acerca da existência de uma relação jurídica. Demanda, para além disso, pedido de natureza desconstitutiva. Ou seja, pretende a empresa a extinção da relação jurídica obrigacional, notadamente em face de celebração de contrato verbal, o que requer sua resolução mediante interpelação judicial quando tácita (art. 474, CC). Dessa forma, afasta-se a tese da empresa no sentido de utilização do critério excepcional de fixação dos honorários sucumbenciais pela equidade. A demanda deve ser analisada sob a perspectiva do art. 85, § 2o, na ordem estabelecida, com aplicação do valor atualizado da causa.
12. No que se refere à distribuição da sucumbência recíproca, houve procedência de todos os pedidos apresentados na petição inicial, o que impõe o ônus sucumbencial ao demandado.
13. O juízo adotou critério uniforme para a incidência da base de cálculo sobre o valor atualizado da causa nos julgamentos impugnados – o advogado apresentou prova mínima de sua atuação, pois não demonstrou documentalmente todos os atos praticados. A deficiência probatória e a assunção da responsabilidade pelo valor exorbitante suscitado autorizam a repercussão maior da sucumbência sobre o advogado. A imposição do valor atualizado da causa é critério de efetivação da decisão, pois evita a distorção do arbitramento ao permitir a distribuição da sucumbência sobre a mesma base de cálculo.
14. Recurso do advogado conhecido e não provido. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida. Recurso da empresa conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos honorários sucumbenciais no processo em que ocorreu parcial provimento e majoração nos processos em que a apelação não foi provida.